Tribunal: TJES
Processo: 0000195-04.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000195-04.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL TENTADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIV
O. NECESSIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Comprovado, pelas declarações da vítima e de uma testemunha, que o réu tentou ofender a integridade corporal da ofendida, sua companheira, e ainda ameaçou lhe causar mal injusto e grave, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

2. Faz
jus
a honorários advocatícios, o defensor dativo nomeado para apresentar razões recursais em favor do acusado.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000195-04.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

V
O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADRIANO NEVES DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo – Brejetuba/ES (Comarca Integrada), que julgou procedente a denúncia oferecida, para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal tentada (art. 129,

caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP) e ameaça (art. 147, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), com incidência da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena total de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo negada as benesses legais.

Em razões recursais de fls. 117/118, requer a defesa a absolvição do acusado dos delitos que lhe são imputados, por insuficiência de provas. Ao final, pede a fixação de honorários ao defensor dativo.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 02 de abril de 2021, no município de Brejetuba/ES, o apelante prometeu causar mal injusto e grave, a sua companheira, Jéssica Santos de Almeida, além de ter tentado agredi-la com um machado, fato esse, que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e autoria dos dois delitos imputados ao apelante, restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência de fls. 07/10, auto de apreensão de fls. 25, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelos depoimentos da vítima JÉSSICA SANTOS DE ALMEIDA, onde, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia de fl. 102), não só ratificou o depoimento prestado perante a autoridade policial, como narrou novamente, com detalhes, a dinâmica do ocorrido, salientando que o réu efetivamente tentou agredi-la com um machado, e, só não conseguiu, porque correu e pediu socorro aos vizinhos.

Além disso, confirmou que o acusado a ameaçou com os seguintes dizeres: “
ou você entra para dentro de casa ou eu te dou um soco na cara
”, o que pelas circunstâncias, foi propalado de modo sério e crível.

Corroborando a palavra da vítima, há, ainda, o depoimento judicial (mídia de fl. 127) prestado pelo policial DOUGLAS RIBEIRO SILVA, no sentido de ratificar o histórico do boletim de ocorrência, no qual constam os fatos relatados pela ofendida.

O machado referenciado pelas testemunhas, foi apreendido pelas autoridades policiais, conforme consta do auto de apreensão de fl. 25.

Certo é que, entre a negativa vaga e isolada do réu e a palavra firme e coerente da ofendida e de uma testemunha, deve prevalecer esta, já que, em delitos abrangidos pela Lei Maria da Penha, tais como o presente, os quais ocorrem normalmente na clandestinidade, a palavra da vítima merece especial relevância, mormente quando inexiste razão para injusta acusação, como
in casu
.

Por fim, considerando a nomeação do ilustre advogado, Dr. GEOVAN FIM PIMENTA, OAB/ES 26.359, para atuar como defensor dativo do apelante, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro a ele honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância que compreende a atuação na fase recursal (os honorários relativos à atuação em primeira instância, já foram acertadamente fixados pelo Juízo
a quo
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o defensor dativo. Mantenho, no restante, a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)